Tribunal: TJSP
Processo: 2159224-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – Constrição judicial sobre ativos financeiros - Impugnação à penhora – Mantido o bloqueio – Transferência para conta judicial – Embargos à execução – Alegações de inexequibilidade do título executivo – Iliquidez – Excesso de execução – Ilegitimidade de parte e impenhorabilidade – Mantida a decisão dos autos principais - Inconformismo – Presentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – Constrição judicial sobre ativos financeiros - Impugnação à penhora – Mantido o bloqueio – Transferência para conta judicial – Embargos à execução – Alegações de inexequibilidade do título executivo – Iliquidez – Excesso de execução – Ilegitimidade de parte e impenhorabilidade – Mantida a decisão dos autos principais - Inconformismo – Presentes documentos que permitem verificar certeza, liquidez e exigibilidade do débito perseguido - Prosseguimento da ação executiva - Decisão mantida - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159224-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
BRASIL PET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PET SHOP LTDA, FERNANDO
BRUNO DE ALBUQUERQUE e RENATA DUARTE AMARAL, é agravado MJI
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159224-42.2020.8.26.0000 -Voto no 23062 – São Paulo
2
Agravo de Instrumento no 2159224.42.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Brasil Pet Comércio e Serviços de Pet Shop Ltda e Outros
Agravada: MJI Empreendimentos e Participações Ltda
Juiz(a): Claudia Longobardi Campana

Voto
23.062
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO

Constrição judicial sobre ativos financeiros - Impugnação à
penhora Mantido o bloqueio Transferência para conta
judicial
Embargos à execução
Alegações de
inexequibilidade do título executivo Iliquidez Excesso
de execução Ilegitimidade de parte e impenhorabilidade
Mantida a decisão dos autos principais - Inconformismo
Presentes documentos que permitem verificar certeza,
liquidez
e
exigibilidade
do
débito
perseguido
-
Prosseguimento da ação executiva - Decisão mantida -
Recurso desprovido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BRASIL PET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PET SHOP LTDA, FERNANDO BRUNO
DE ALBUQUERQUE e RENATA DUARTE AMARAL contra a decisão proferida
nos autos da ação de execução que lhe move MJI EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA pela qual o juízo a quo rejeitou a impugnação à
penhora determinando a transferência dos valores bloqueados para conta do
juízo até que haja decisão dos embargos de declaração opostos na ação de
despejo. Por outro lado, agrava também da decisão proferida nos embargos à
execução pela qual o juízo a quo reiterou os termos da decisão proferida na
execução, determinando manifestação do embargante.
Pugnam os agravantes pela concessão do efeito
suspensivo de forma a impossibilitar a prematura exigência de quaisquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159224-42.2020.8.26.0000 -Voto no 23062 – São Paulo
3
novos atos expropriatórios de seu patrimônio ou liberação do já praticado,
eis que sua ausência acarretará risco de dano grave e de difícil reparação.
Aduzem que a decisão deve ser reformada, pois
proferida em confronto com seus interesses.
Afirmam discordar da não concessão do efeito
suspensivo aos embargos à execução, eis que preenche os requisitos do art.
917 do CPC. Insistem na inexequibilidade do título executivo ante a falta de
condição da ação pela iliquidez e pela consequente nulidade dos atos
praticados nos autos. Não contestam a existência do título executivo, mas
sim sua exequibilidade, considerando a ausência de liquidez, alertando não
há haver prova nos autos do termo final da dívida.
Discorrem que a ação de despejo não versa sobre
cobrança e o despejo decretado ainda não ocorreu e ao que parece o imóvel
permanece ocupado por terceiro, ou seja, não há termo final e não existe
crédito documentalmente comprovado.
Alegam equívocos nas decisões proferidas lhes
ocasionando grave prejuízo, além de bloqueios efetivados indevidamente em
conta da agravante que lhes trará sérias consequências haja vista ter que
garantir a solvência da empresa até que as atividades se normalizem por
conta da pandemia.
Aduzem que a constrição judicial na conta da
agravante se deu em pleno estado de calamidade pública sem a certeza da
exequibilidade da dívida. Pugnam pela declaração de nulidade da execução e
não concordam com a transferência dos valores bloqueados, seja pela
declarada nulidade ou pela impenhorabilidade decorrente dos efeitos
comprovados da pandemia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159224-42.2020.8.26.0000 -Voto no 23062 – São Paulo
4
Ao final requerem o provimento do recurso a fim
de reforma das decisões proferidas nos autos da execução e nos embargos à
execução para que seja declarada a extinção do feito por nulidade da
execução. Subsidiariamente, que seja declarada a impenhorabilidade pelos
efeitos comprovados da pandemia.
Recurso processado sem suspensividade.
Vistas à parte adversa para contraminuta.
Resposta a fls. 108/110.
É o relatório.
Trata-se de ação de execução onde se discute
cobrança de saldo devedor decorrente de despesas locatícias inadimplidas.
Pelo exame dos autos foi determinada a citação da
parte executada para pagamento. Posteriormente, requerida constrição de
ativos financeiros via Bacenjud deferida, restado parcialmente positiva.
Apresentada
impugnação
à
penhora
e
concomitantemente, embargos à execução. Na impugnação há alegações de
nulidade da execução por iliquidez, ante a ausência de memória de cálculo
acompanhando a petição inicial conforme imposição da lei processual. Alega
ausência de condições da ação por inexequibilidade do título e
impenhorabilidade, e ainda, de inobservância ao estado de calamidade
pública.
Os embargos versam sobre nulidade da execução,
ilegitimidade de parte e subsidiariamente, excesso de execução.
Feito isso, adveio a decisão recorrida na execução
ora transcrita: “Vistos. Fls. 53/67: Trata-se de impugnação a bloqueio realizado via
Bacenjud. Afirma que a execução foi proposta referente aos meses de outubro a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159224-42.2020.8.26.0000 -Voto no 23062 – São Paulo
5
dezembro de 2019, enquanto que foram computadas cobranças de setembro a
dezembro de 2019 e de janeiro a março de 2020. Sustenta preliminar de nulidade, já
que não teve acesso aos documentos que contém o pedido de bloqueio judicial, bem
como aos cálculos atualizados. Sustenta excesso na execução e ausência de planilha
de débitos, descumprindo o artigo 798, do CPC. Sustenta também inexequibilidade
do título, isto porque, a ação de despejo versa apenas sobre a desocupação do
imóvel com a extinção do contrato de locação ou a purgação da mora, portanto,
não há pedido de cobrança de aluguéis que possa ser executado. Também afirma
que a sentença foi publicada neste mês de junho e ainda há prazo para recurso em
aberto, inexistindo título. Também sustenta a impenhorabilidade dos valores devido
ao estado de calamidade pública, impactando o pagamento de funcionários e
fornecedores, bem como problemas em seu fundo de marketing. Requer que a
impugnação à penhora seja recebida no efeito suspensivo. Juntou documentos (fls.
68/81). DECIDO. Trata-se de pedido de impugnação à penhora via Bacenjud. Por
primeiro, não se justifica qualquer atribuição de efeito suspensivo. Isso já foi
decidido nos autos dos embargos à execução, o qual, em regra, não possui efeito
suspensivo e não estão preenchidos os requisitos do artigo 919, §1o, do CPC.
Ademais, essa decisão é relativa à impugnação ao bloqueio realizado via Bacenjud
nos autos da execução. No tocante à alegada nulidade devido impossibilidade de
contraditório, uma vez que a embargante não teve acesso aos valores relativos a
penhora, tal argumento não prospera. Trata-se de execução e o executado não
desconhece o débito, há ação de despejo que tramita em outra vara relativa ao
imóvel que originou tais cobranças e há contrato firmado entre as partes. Ademais,
visando uma maior efetividade na realização dos bloqueios realizados via Bacenjud,
é de praxe que as petições com os pedidos de Bacen permaneçam em sigilo,
somente sendo liberadas após a efetivação da ordem judicial. A execução deve se
dar visando a satisfação do credor e da forma menos gravosa ao devedor, portanto,
é o procedimento mais adequado e amplamente utilizado. No tocante à ausência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159224-42.2020.8.26.0000 -Voto no 23062 – São Paulo
6
juntada de memória de débito, na planilha de fls. 03 há cobranças de aluguéis dos
meses de setembro a dezembro de 2019 e de janeiro a março de 2020, parcela 10
de IPTU de 2019 e 1⁄2 parcela do IPTU do ano de 2019. Também incluiu honorários
convencionados, totalizando R$ 127.280,79. Tal valor foi atualizado para o mês de
maio de 2020 (fls 42). Sendo assim, não prospera o argumento de ausência de
cálculos. Por outro lado, não consta na execução qualquer documento que
comprove até qual data os aluguéis são devidos, não sendo possível a análise acerca
do suposto excesso. Em pesquisa através do sítio deste Tribunal, verifiquei que ainda
pende de julgamento os embargos de declaração opostos em face da sentença nos
autos do processo no. 1074018-08.2019.8.26.000 que tramita perante a 6a Vara
Cível deste Regional. Ao que tudo indica não se trata de ação de cobrança de
aluguéis, podendo a cobrança ser objeto desta execução. Sendo assim, também não
prospera o argumento do título ser inexigível, uma vez que, o contrato por si só já é
título executivo extrajudicial. Ademais, essa execução antecede a sentença proferida
nos autos daquela ação. Tendo em vista que não há documento que comprove até
qual momento os aluguéis são devidos, no prazo de quinze dias, providencie a
exequente o comprovante da entrega das chaves pela executada ou qualquer outro
documento capaz de comprovar até quando as despesas são devidas. Não há
qualquer determinação de impenhorabilidade devido a situação que o mundo vem
enfrentando, devendo a parte comprovar que os valores que foram objeto da
penhora serviriam para pagamento de folha salarial. Nada comprovou. Ademais,
quanto a distribuição de valores a título de fundo de marketing, a impugnante
mesmo afirmou que não haveria possibilidade de produzir tais documentos nesse
momento. Por ora, determino a transferência dos valores bloqueados nas fls. 48/50
para a conta deste Juízo e aguarde-se a decisão dos embargos de declaração. Com a
juntada dos documentos, tornem-se conclusos em conjunto com os embargos. Int.”
E a decisão recorrida nos embargos à execução:
“Vistos. Trata-se de embargos à execução oposto por Brasil Pet, Fernando Bruno e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159224-42.2020.8.26.0000 -Voto no 23062 – São Paulo
7
Renata Duarte. Preliminarmente sustentam nulidade da execução, devido a
ausência de liquidez, já que não consta nos autos memória de cálculo detalhado,
impossibilitando a ampla defesa. Também afirmam ausência de exigibilidade pois
não ocorreu a condição prevista na lei da locação, já que a ação de despejo no.
1074018-08.2019.8.26.0002, versa somente acerca da desocupação do imóvel com
a extinção do contrato ou a purgação da mora. Afirma que o contrato foi firmado
entre o embargado e o embargante com a finalidade de instalar uma loja Petland
marca de Pet Shop, da qual a embargante é franqueadora, ou seja, na época da
assinatura do contrato era uma loja própria da franqueadora, porém, em 2016,
firmou contrato de franquia com a empresa Brl Pet Comércio, que passou a operar a
loja Petland instalada no imóvel, portanto, passaram a ser conduzidas por essa
franqueada diretamente com a locadora, ora embargada, e com a imobiliária Araldi
Imóveis. Ocorre que, a imobiliária Araldi não regularizou o contrato e, ainda que
tenha sido repassado para outra pessoa jurídica, foi mantido a anterior. Com o
tempo, a empresa WGF Pet (atual franqueada) passou a ocupar o imóvel e a sócia
Andrea anuiu com as cláusulas do termo de cessão de quotas, na qual, lhe foi dada
plena ciência da condição do imóvel, tendo assumido o encargo de transferir o
contrato de locação e demais obrigações, inclusive, assumiu as responsabilidades
oriundas do contrato de locação desde 10/03/2019, portanto, a embargante é parte
ilegítima. Também alega excesso à execução. Requer a atribuição de efeito
suspensivo. Indeferimento do efeito suspensivo (fls. 105/106). Embargantes
impugnam bloqueio realizado em suas contas correntes nos autos da execução (fls.
108/109). Alegam excesso à execução, nulidade e afirmam a impenhorabilidade dos
valores. Decisão (fls. 119/120). Foi determinando que o exequente se manifestasse
acerca de eventual concordância no parcelamento dos valores. O bloqueio foi
mantido. O embargado impugnou os embargos (fls 122/136). Afirma que há
memória de cálculo da dívida junto à petição inicial e depois há sua atualização (fls.
42). Quanto a ausência de condições da ação à execução, afirma que a ação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159224-42.2020.8.26.0000 -Voto no 23062 – São Paulo
8
tramita perante a 6a vara cível deste Regional é somente relativa ao despejo, uma
vez que a cobrança da locação em conjunto é uma faculdade, portanto, a cobrança
dos aluguéis advém do contrato, que é um título extrajudicial. Invoca a litigância de
má-fé, uma vez que são fiadores do contrato de locação objeto da execução. A
embargante afirma ter cedido seu fundo de comércio e loja, contudo não há
consentimento escrito da locadora-embargada (fls. 126). Afirma que o embargante
narra história estranha à embargada, bem como desconhece a Araldi Imobiliária e
que não possui qualquer responsabilidade em negócios particulares mantidos com
terceiros, franqueados, estranhos ao embargado. Assevera que a mesma tese
defensiva foi utilizada nos autos da ação de despejo e foi entendido que não houve
a devida alteração no contrato. Impugnam os documentos juntados pela
embargante já que são relativos a pessoas que não tem vínculo com o contrato por
eles firmado. Afirma que a pandemia do COVID-19 não interferiu em suas atividades
porque pet shop é considerado uma atividade essencial e a embargante é uma
multinacional, não se trata de um pequeno negócio. Juntou documentos (fls.
137/166). DECIDO. Por primeiro, conforme decidido nesta data nos autos da
execução, os valores bloqueados serão transferidos para a conta deste Juízo até que
haja decisão acerca dos embargos de declaração opostos na ação do despejo. No
prazo de quinze dias, manifeste-se o embargante sobre a impugnação. Int.”
O recurso não comporta reparo, eis que a prova
coligida não sinaliza inequívoca confirmação daquilo que se afirma.
A execução visa o recebimento de despesas de
locação inadimplidas.
Os embargos à execução foram opostos sob a
alegação de inexigibilidade do título por ausência de cumprimento das
formalidades para sua formação, ilegitimidade de parte e excesso de
execução e foram recebidos sem concessão de efeito suspensivo. Por outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159224-42.2020.8.26.0000 -Voto no 23062 – São Paulo
9
lado, a impugnação versa sobre nulidade da execução por ausência de
liquidez e impenhorabilidade.
A execução está fundada em contrato de locação,
cumprindo aferir os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade da
obrigação.
De fato, pelo que se observa do fundamento do
pedido executivo, o crédito exequendo se refere a despesas inadimplidas de
setembro de 2019 a março de 2020, mais imposto predial IPTU (parcela 10
de 2019 e parcelas 1 e 2 de 2020).
Com efeito, dispõe o art. 784, do Código de
Processo Civil sobre os títulos executivos extrajudiciais especificando em seu
inciso VIII, que é título executivo o crédito, documentalmente comprovado,
decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais
como taxas e despesas de condomínio. (realces não originais).
Assim, considera-se título executivo extrajudicial
todo documento escrito que contenha os requisitos essenciais para sua
caracterização.
Na hipótese, os documentos apresentados estão
aptos a embasar a demanda executiva, não havendo como se reconhecer que
a execução foi insuficientemente instruída ou que os documentos
apresentados não comprovam a liquidez da obrigação.
O novo CPC condicionou a eficácia a tais títulos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159224-42.2020.8.26.0000 -Voto no 23062 – São Paulo
10
comprovação documental e com a qual foi instruída a exordial. Os
documentos são suficientes para legitimar a cobrança, restando configurada
força executiva no crédito objeto da demanda, de sorte que a execução deve
prosseguir.
Assevera Cândido Rangel Dinamarco que “haverá
sempre a executividade instituída pelo art. 585, inc. II, do Código de Processo
Civil qualquer que seja a natureza da obrigação, mas desde que presentes os
requisitos da certeza e da liquidez”.
Não se olvide que a ação de despejo entre as
partes foi julgada procedente, tendo os executados tomado ciência da
planilha de cálculo atualizada anexada a fls. 177 daqueles autos
(1074018.2019.8.26.0002), bem como à fls. 03 da execução. Assim inevitável
concluir serem os agravantes conhecedores do saldo devedor.
Consequentemente, restou comprovada a certeza,
liquidez e exigibilidade dos valores lançados na planilha de fls. 03 da
execução.
A pretensão autoral é impertinente e sob esse
prisma, não há se falar em inexigibilidade do título em comento.
No que toca às alegações de impenhorabilidade,
também não prosperam.
Vale ressaltar que não se vislumbra dos autos
nenhuma indicação de qualquer outro bem para a satisfação do crédito aqui
cobrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159224-42.2020.8.26.0000 -Voto no 23062 – São Paulo
11
Em que pese a irresignação, com razão o
entendimento do juízo monocrático, eis que plenamente cabível a realização
da penhora na forma sucedida.
Na hipótese, não se vislumbra inequívoca
demonstração ou prova contundente que direcione à conclusão de que a
constrição dos valores em questão comprometerá as necessidades ou
causará onerosidade excessiva à devedora. A despeito de suas
argumentações, não apresentaram qualquer documento hábil a comprovar
suas alegações. Assim, nada obsta que esta verba seja penhorada para
quitação da obrigação não paga.
Em regra, os aluguéis são devidos até a data da
desocupação do imóvel. Observa-se, contudo, que não há comprovação do
termo final da relação jurídica, inobstante a ordem exarada à exequente para
que providencie o comprovante da entrega das chaves ou outro documento
capaz de comprovar até quando as despesas são devidas, o que deverá ser
cumprido.
Deste modo, ante a presença dos elementos aptos
a constituir o título executivo pela certeza, liquidez e exigibilidade da
obrigação necessários ao desenvolvimento do processo executivo, de rigor a
manutenção da decisão em todos os seus termos.
Consequentemente,
diante
da
prova,
dos
argumentos expostos, das providências e atos já determinados para a
evolução do feito, conclui-se que a pretensão dos agravantes não comporta
reparo.
Por tais razões, nega-se provimento ao recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159224-42.2020.8.26.0000 -Voto no 23062 – São Paulo
12
com observação.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator